Tribunal: TJSP
Processo: 2291866-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil. Muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de poupança, uma vez evidenciado no extrato colacionado sua utilização para pagamentos e saques diversos, há, em verdade, desnaturação da sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil. Muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de poupança, uma vez evidenciado no extrato colacionado sua utilização para pagamentos e saques diversos, há, em verdade, desnaturação da sua finalidade de poupar, assemelhando-a a uma conta corrente - Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações. Rejeição da alegada impenhorabilidade por fundamento diverso. Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta do devedor. Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente.
Recurso a que se dá parcial provimento.